Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702206-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA SANTOS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que decidiu o mérito da questão, conforme ID 42861703, patente a ausência de interesse de agir superveniente da agravante. Diante da perda do objeto, por força do disposto no art. 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator